Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 16 DA CONVENÇÃO DA HAIA. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 449/2022 DO CNJ. CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pendência de ação de busca e apreensão de menor na Justiça Federal, versando sobre possível retenção ilícita da criança no Brasil, evidencia a necessidade de a ação de guarda em curso na Justiça Estadual permanecer sobrestada.
2. Dispõe o artigo 16 da Convenção da Haia que, “Depois de terem sido informadas da transferência ou retenção ilícitas de uma criança, nos termos do Artigo 3, as autoridades judiciais ou administrativas do Estado Contratante para onde a criança tenha sido levada ou onde esteja retida não poderão tomar decisões sobre o fundo do direito de guarda sem que fique determinado não estarem reunidas as condições previstas na presente Convenção para o retorno da criança ou sem que haja transcorrido um período razoável de tempo sem que seja apresentado pedido de aplicação da presente Convenção”.
3. O artigo 22, parágrafo único, da Resolução 449/2022 do CNJ, estabelece que, “Constatada a tramitação de processo relativo à guarda de criança na Justiça Estadual, nas hipóteses previstas nesta Resolução, ficará ele sobrestado até o pronunciamento da Justiça Federal sobre o retorno ou não da criança”.
4. Estando suspenso o processo de guarda, a conclusão imediata do estudo psicossocial nele iniciado não se revela medida útil nem efetiva, uma vez que, a depender do tempo de sobrestamento, qualquer direcionamento conferido pelo perito poderia ficar obsoleto, de modo que, com eventual retomada do trâmite da ação de guarda, haveria a necessidade de novo estudo visando a identificar a situação contemporânea da criança.
5. No caso concreto, a União considerou necessária a realização de perícia prévia nos autos da ação de busca e apreensão em tramitação na Justiça Federal, a indicar que a suspensão da ação de guarda na Justiça Estadual não inviabilizará a produção de prova pericial acerca da situação da criança, estando assegurada, de qualquer modo, a proteção ao seu melhor interesse.
6. Não há que se falar em reforma da decisão que, em observância às normas internacionais e regimentais acerca da matéria, manteve suspenso o feito principal, inclusive quanto à conclusão do estudo psicossocial.
7. Agravo conhecido e não provido.